Tribunal: STF
Processo: HC 189333
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 601.976, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06) – requereu ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 5ª RAJ – da Comarca de Presidente Prudente/SP o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 601.976, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. A parte impetrante sustenta que o paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, “por ser (...) portador de doença crônica – tuberculose”. Alega, ainda, que “o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação 62 a qual ‘Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O que nos interessa é que dispõe a recomendação sobre a colocação em prisão domiciliar presos em regime semiaberto. Vejamos: Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas. III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto , mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante a prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Ademais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente porque a hipótese é de paciente condenado (em primeiro grau e segundo grau) pelo tráfico de, aproximadamente, 75 kg de maconha.
    10. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que, “a despeito da existência de comorbidade pré-existente, foi apontada a ausência de agravamento do quadro clínico. Além disso, não foi demonstrada também a impossibilidade de atendimento médico no interior do estabelecimento prisional” (grifos no original).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBETO BARROSO
                             Relator